Tribunal: TJDFT
Processo: 0717843-36.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. NÃO OFERECIMENTO. PRERROGATIVA DE FORMULAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO DO ACUSADO. INEXISTÊNCIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. O acordo de não persecução penal é espécie de negócio jurídico previsto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, cuja prerrogativa de formulação é inerente ao Ministério Público, titular do jus persequendi, caso convencido que as propostas a serem formuladas sejam suficientes para a reprovação e a prevenção do crime cometido, dentro de um contexto de evitabilidade e mitigação da obrigatoriedade da ação penal, não se constituindo em direito subjetivo do acusado. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é espécie de crime de ação múltipla, de mera conduta e de perigo abstrato, sendo suficiente à consumação do delito a prática de uma das condutas descritas no preceito primário do artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003, independentemente de resultado naturalístico. Deve ser mantida a condenação quando a prova documental e oral produzida nos autos é suficiente, robusta, coesa e harmônica para definir que o apelante transportou e cedeu arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.